Tribunal: STF
Processo: ARE 959413
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação indireta. Juros compensatórios. Pedido prejudicado. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A análise da questão relativa à exclusão dos juros compensatórios, conforme suscitada no recurso extraordinário, dependeria do acolhimento do pedido de afastamento da conversão da ação em desapropriação indireta, o que não ocorreu no caso em tela. Pedido prejudicado.



    2. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.